Tribunal: TJSP
Processo: 1123921-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. danos materiais e morais. Condomínio Edilício. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré em danos materiais, bem como danos morais no importe de R$ 2.000,00. Recurso do Réu que não comporta acolhimento. Alegação de cerceamento de defesa para produção de prova testemunhal que não merece acolhida, diante do livre

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. danos materiais e morais. Condomínio Edilício. Responsabilidade civil. Sentença de parcial procedência para condenar a Ré em danos materiais, bem como danos morais no importe de R$ 2.000,00. Recurso do Réu que não comporta acolhimento. Alegação de cerceamento de defesa para produção de prova testemunhal que não merece acolhida, diante do livre convencimento motivado do magistrado sentenciante. Prova documental acostada aos autos que é elemento robusto e suficiente para comprovar a extensão do dano. Valoração probatória que está amparada pelo Princípio do Livre Convencimento motivado do magistrado, em consonância com o dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como art. 371 do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.